Tribunal: TJBA
Processo: 8072820-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072820-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA

AGRAVADO: ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8072820-26.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA
e Agravado

ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.